Tribunal: TJPA
Processo: 0439635-67.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0439635-67.2016.8.14.0301

APELANTE: JOAO CARLOS MALINSKI, SEMASA INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO DE MADEIRAS LTDA

APELADO: BANCO BRADESCO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0439635-67.2016.8.14.0301

AGRAVANTE: SEMASA – INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS LTDA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CRÉDITO BANCÁRIO. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COMO PROVA IDÔNEA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO CONSUMERISTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Semasa Indústria, Comércio e Exportação Madeiras Ltda. contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível interposta nos autos de Ação Monitória ajuizada pelo Banco Bradesco S.A., visando à cobrança de dívida decorrente de contrato de crédito bancário no valor de R$ 150.000,00. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo o documento como título executivo judicial, e improcedente a reconvenção da parte ré, com condenação ao pagamento de R$ 176.333,90, correção monetária, juros moratórios e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se houve cerceamento de defesa pela ausência de intimação prévia sobre o julgamento antecipado da lide; (ii) verificar se a cédula de crédito bancário constitui prova escrita idônea para embasar a ação monitória; (iii) analisar se há relação jurídica de consumo apta a atrair a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado do mérito, fundado na suficiência da prova documental e com adequada fundamentação pelo juízo de origem, não configura cerceamento de defesa, salvo demonstração de efetivo prejuízo, o que não ocorreu no caso concreto.

A cédula de crédito bancário, acompanhada de extrato da conta e demonstrativos do débito, constitui prova escrita idônea, nos termos do art. 700, caput, do CPC/2015, sendo plenamente apta para instruir ação monitória, conforme jurisprudência do STJ.

A ausência de assinatura de testemunhas na cédula não compromete sua eficácia executiva, conforme interpretação consolidada da Lei nº 10.931/2004 e dos arts. 783 e 784, XII, do CPC.

A relação jurídica estabelecida não se submete ao Código de Defesa do Consumidor, dado que se trata de contrato empresarial celebrado por sociedade empresária com finalidade de fomento às suas atividades comerciais, não se evidenciando vulnerabilidade técnica ou econômica.

A existência de saldo positivo e a ausência de mora alegadas não se sustentam diante da documentação probatória acostada aos autos, que demonstra a utilização do crédito e a inadimplência contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado do mérito é válido quando fundado na suficiência dos documentos e na ausência de prejuízo processual, não configurando cerceamento de defesa.

A cédula de crédito bancário, mesmo sem testemunhas, é prova escrita idônea para ação monitória, desde que acompanhada de demonstrativo de débito.

A relação jurídica entre banco e empresa para concessão de crédito empresarial não atrai, por si só, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 10, 355, I, 700, caput, 783, 784, XII, 1.022; CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; Lei nº 10.931/2004, arts. 26, 28, 29.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2412119/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 17.06.2024; TJ-SP, AC 1006282-96.2020.8.26.0079, Rel. Des. Rebello Pinho, j. 05.04.2022; TJ-PE, AC 0042359-07.2019.8.17.2990, Rel. Des. Cândido José da Fonte Saraiva de Moraes, j. 20.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO,
interposto por
SEMASA INDÚSTRIA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO MADEIRAS LTDA
nos autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como agravado
BANCO BRADESCO S.A.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 15 de julho de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
SEMASA INDÚSTRIA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO MADEIRAS LTDA
contra Decisão Monocrática (ID. 26661230) em sede de
APELAÇÃO CÍVEL,
tendo como agravado
BANCO BRADESCO S.A.

Em breve síntese da exordial, a parte autora/apelada informou que as partes celebraram contrato de crédito bancário, pelo qual o banco requerente concedeu à requerida um limite de crédito em conta corrente correspondente a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). com vencimento em 03/05/2012, com possibilidades de renovações automáticas. Ocorre que a requerida não cumpriu com as obrigações assumidas, tendo utilizado o crédito disponibilizado, sem que fosse providenciado o pagamento na data do vencimento. Assim, a parte autora requereu a condenação da requerida ao pagamento da quantia indicada na inicial. Juntou documentos, especialmente a Cédula de Crédito Bancário.

Após o trâmite regular do feito, o juízo de piso, proferiu sentença (id. 24061902) julgando o pedido inicial procedente, constituindo de pleno direito o documento contratual juntado como título executivo judicial, reconhecendo o direito do banco ao recebimento da quantia de R$ 176.333,90 (cento e setenta e seis mil, trezentos e trinta e três reais e noventa centavos), com incidência de correção monetária desde o efetivo prejuízo e juros moratórios a partir do vencimento da obrigação. A sentença ainda julgou improcedente a reconvenção formulada pela parte requerida, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.
In verbis:

Ante todo o exposto, resolvo o mérito, com fundamento nos artigos 487, I, e 701, § 2, do CPC, e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO da parte autora, constituindo de pleno direito 0 documento juntado em titulo executivo judicial. reconhecendo-a como credora do réu da importância descrita na inicial, incidindo correção monetária desde o efetivo prejuízo e juros moratórios contados a partir do vencimento da obrigação. Julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte requerida na sua RECONVENÇÃO. conforme fundamentação acima exposta. CONDENO a requerida no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85. § 2º, do CPC. Deve o feito prosseguir na forma dos artigos 523 e seguintes do CP. Após, decorrido o prazo recursal, com o trânsito em julgado, sem requerimento da parte, arquivem-se os autos.

Inconformado, o executado interpôs recurso de Apelação (id. 24061902). Sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que foi indeferida, sem prévia intimação para manifestação, a produção de prova pericial contábil requerida, o que teria violado as garantias do contraditório e da ampla defesa.

No mérito, alega a inépcia da inicial por ausência de prova escrita idônea, além da inexistência de pressupostos para a ação monitória, afirmando que os documentos juntados não demonstram a existência, liquidez e exigibilidade do débito. Alega, ainda, que a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, de modo que seria aplicável o Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova.

Sustenta a inexistência de débito, apontando saldo positivo em conta e ausência de justificativa para os lançamentos bancários realizados. Aponta, ademais, a abusividade dos encargos contratuais e a descaracterização da mora, requerendo, ao final, a anulação da sentença para reabertura da instrução ou, alternativamente, a improcedência do pedido inicial, com concessão de efeito suspensivo à apelação.

Em contrarrazões colacionadas ao id. 24061910, o recorrido pugna pela manutenção da sentença, sustentando, em síntese, que a prova documental é suficiente para o julgamento da lide, inexistindo cerceamento de defesa, e que a relação jurídica não se submete ao Código de Defesa do Consumidor. Defende a regularidade dos documentos que instruem a ação e a legalidade dos encargos cobrados, requerendo o desprovimento do recurso.

Em decisão monocrática de id. 25802524, o recurso foi conhecido e desprovido, conforme ementa a seguir:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Agatha Incorporadora Ltda. contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua que, nos autos de Ação Plúrima de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por Nilson Ferreira Lima Junior e Leuza Nery Pinto, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento de indenização por lucros cessantes (0,5% do valor do imóvel por mês de atraso) e danos morais no valor de R$ 15.000,00 para cada autor, diante do atraso de 42 e 31 meses, respectivamente, na entrega dos imóveis adquiridos no empreendimento "Terra Fiori".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de contraditório em razão da homologação de desistência parcial do pedido sem manifestação da ré; (ii) estabelecer se são devidos lucros cessantes e danos morais nos moldes fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A desistência parcial de pedido que beneficia a parte contrária não exige anuência expressa, não havendo cerceamento de defesa ou violação ao contraditório, especialmente porque a parte foi intimada a manifestar-se e permaneceu silente.

2.

A fixação de lucros cessantes no valor de 0,5% ao mês sobre o valor do imóvel é adequada e em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo irrelevante o fato de o bem não estar integralmente quitado, pois o atraso priva o comprador da fruição do imóvel.

3.

O atraso excessivo na entrega do imóvel, de 42 e 31 meses, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável, justificado pela frustração de legítimas expectativas de moradia e estabilidade pessoal, sendo razoável a fixação da indenização em R$ 15.000,00 para cada autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A desistência parcial de pedido que favorece a parte contrária não enseja nulidade processual nem afronta ao contraditório.

2.

O atraso na entrega de imóvel adquirido na planta gera o dever de indenizar por lucros cessantes no percentual de 0,5% do valor do imóvel ao mês, independentemente da quitação total do preço.

3.

O atraso excessivo na entrega de imóvel, quando superior ao prazo de tolerância contratual, caracteriza dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CC, arts. 402, 186 e 884; CPC/2015, arts. 10, 329, II, 355, §1º, 932, IV e V, "a".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2067706/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.08.2023; STJ, AgInt no AREsp 2495844/PE, Rel. Min. Raul Araújo, j. 01.07.2024; TJPA, Apelação Cível 0828131-62.2017.8.14.0301, Rel. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 09.09.2024.

Todavia, foram opostos embargos de declaração contra esta decisão os

quais foram parcialmente acolhidos, conforme ementa a seguir:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. DECISÃO SURPRESA. RECONHECIMENTO DE OMISSÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por SEMASA – INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS LTDA, com fundamento no art. 1.022 do CPC, contra decisão monocrática que desproveu apelação cível interposta em Ação Monitória ajuizada pelo BANCO BRADESCO S.A. A embargante alegou omissão quanto à preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da ausência de intimação prévia sobre o julgamento antecipado da lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão na decisão monocrática por ausência de manifestação expressa quanto à alegação de cerceamento de defesa, especificamente em razão da ausência de intimação prévia sobre a intenção do juízo de primeiro grau de julgar antecipadamente o mérito da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A decisão monocrática incorre em omissão ao não enfrentar expressamente a alegação de nulidade da sentença por ausência de intimação prévia das partes sobre o julgamento antecipado da lide, conforme exigido pelo art. 10 do CPC.

2.

A jurisprudência do STJ reconhece que o julgamento antecipado da lide, fundado na suficiência das provas documentais constantes dos autos, não configura cerceamento de defesa, desde que não demonstrado prejuízo processual, nos termos da Súmula 83/STJ.

3.

A ausência de intimação prévia sobre o julgamento antecipado não implica nulidade do processo quando o juiz fundamenta adequadamente a desnecessidade de produção de outras provas, sendo necessária a demonstração concreta de prejuízo pela parte, o que não ocorreu.

4.

A omissão reconhecida justifica o acolhimento parcial dos embargos apenas para fins de prequestionamento, sem modificação do resultado do julgamento, uma vez que o mérito da controvérsia já foi adequadamente enfrentado sob o aspecto da suficiência probatória e da regularidade do julgamento antecipado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Embargos parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de manifestação expressa sobre a alegação de decisão surpresa por julgamento antecipado da lide configura omissão sanável em embargos de declaração.

2.

O julgamento antecipado do mérito, quando fundamentado na suficiência dos elementos probatórios constantes dos autos, não enseja nulidade por cerceamento de defesa, salvo demonstração de efetivo prejuízo processual.

3.

Embargos de declaração podem ser acolhidos parcialmente para fins de prequestionamento, sem atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 355, I, 370, parágrafo único, 489, § 1º, 1.022, parágrafo único. CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2412119/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 17.06.2024, DJe 19.06.2024.

Contra esta decisão se insurgiu a recorrente AGATHA INCORPORADORA LTDA interpondo Agravo Interno (id. 27075506). Sustenta que a decisão monocrática de id. 26450407, que negou provimento ao Recurso de Apelação, incorreu em vício processual ao julgar o recurso sem a submissão ao órgão colegiado, em afronta ao princípio da colegialidade. Defende que as hipóteses autorizadoras do julgamento monocrático previstas no art. 932 do Código de Processo Civil são taxativas e que, no caso concreto, não se fazia presente nenhuma delas. Aduz que a fundamentação invocada pela relatoria, com base em entendimento jurisprudencial, não se alinha com precedentes qualificados ou súmulas vinculantes que justifiquem a aplicação do referido dispositivo legal, caracterizando, assim, error in procedendo.

A recorrente também impugna os parâmetros adotados para a condenação ao pagamento de lucros cessantes. Afirma que o valor do imóvel não pode ser utilizado como base de cálculo, uma vez que os compromissários compradores não haviam quitado integralmente o bem na época do inadimplemento contratual. A utilização do valor total contratado, segundo sustenta, resultaria em enriquecimento sem causa, em contrariedade ao art. 402 do Código Civil, que limita a indenização ao que efetivamente se perdeu e ao que razoavelmente se deixou de lucrar. Defende que a base correta seria o montante efetivamente pago, consoante orientação firmada por diversos tribunais estaduais, a exemplo do TJDFT, TJSP, TJBA e TJRJ, que vêm arbitrando os lucros cessantes em 0,5% ao mês sobre os valores efetivamente pagos.

Por fim, argumenta que o valor arbitrado a título de danos morais – R$ 15.000,00 para cada autor – é excessivo e destoa dos parâmetros usualmente adotados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, os quais, em casos análogos, fixam a indenização em R$ 5.000,00. Destaca a similitude fática com precedentes de ambas as turmas de direito privado deste Egrégio Tribunal e aduz que a manutenção do montante arbitrado viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento ilícito, nos termos do art. 944, parágrafo único, do Código Civil. Assim, requer a reforma da decisão monocrática para que o recurso de apelação seja submetido a julgamento colegiado, bem como o redimensionamento das condenações impostas, com a adequação da base de cálculo dos lucros cessantes e a redução da indenização por danos morais.

Em sede de contrarrazões (id. 27652688), os recorridos NILSON FERREIRA LIMA JUNIOR e LEUZA NERY PINTO pugnam pela manutenção integral da sentença proferida pelo juízo de origem, afirmando que não há qualquer nulidade ou error in procedendo na decisão monocrática agravada, a qual se limitou a aplicar jurisprudência consolidada do STJ quanto à possibilidade de julgamento unipessoal com base em precedentes e súmulas. Defendem a correção da fixação dos lucros cessantes sobre o valor integral do imóvel, conforme entendimento dominante, e sustentam que o atraso excessivo na entrega das unidades (de 31 e 42 meses, respectivamente) extrapolou o mero inadimplemento contratual, configurando legítimo dano moral indenizável. Rebatem ainda as alegações de ausência de contraditório quanto ao aditamento da petição inicial, argumentando que a parte adversa foi devidamente intimada, mas quedou-se inerte. Ao final, requerem o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários sucumbenciais para 20% sobre o valor da condenação.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Passo a análise das preliminares suscitadas.

Preliminar de Cerceamento de Defesa

No que tange à alegação de cerceamento de defesa pela ausência de intimação prévia sobre o julgamento antecipado da lide, cumpre esclarecer que a matéria foi objeto de enfrentamento nos embargos de declaração opostos pela parte ora agravante, tendo sido reconhecida omissão sanável, sem efeitos infringentes.

Conforme bem assentado naquela decisão integrativa, não obstante a ausência de manifestação expressa na sentença sobre o indeferimento da prova pericial, o juízo a quo fundamentou adequadamente a suficiência do acervo documental para julgamento antecipado, conforme autorizado pelo art. 355, inciso I, do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que não há nulidade no julgamento antecipado da lide, mesmo na ausência de intimação específica, quando demonstrada a desnecessidade de dilação probatória e a ausência de prejuízo processual. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SAÚDE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PONTO INCONTROVERSO. PRETENSÃO LIMITADA AO REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DETERMINANTE. SÚMULA 283/STF. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. FEITO DEVIDAMENTE INSTRUÍDO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. SÚMULA 83/STJ. NÃO PROVIDO. 1. Ausência de impugnação específica a fundamento do acórdão recorrido atrai a incidência, por analogia, da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal. 2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o julgador constata adequadamente instruído o feito, com a prescindibilidade de dilação probatória, por se tratar de fatos provados documentalmente. Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2412119 RS 2023/0231371-9, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 17/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2024)

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à ausência de pressupostos para a ação monitória, notadamente a inépcia da petição inicial, a ausência de prova escrita idônea, a existência de saldo positivo em conta corrente, a abusividade dos encargos contratuais e a inaplicabilidade dos encargos moratórios.

Quanto ao mérito da ação monitória, a cédula de crédito bancário subscrita pela agravante, acompanhada dos documentos comprobatórios da evolução da dívida e extrato da conta corrente, constitui prova escrita idônea nos termos do art. 700, caput, do CPC.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que tal título, por ser dotado de força executiva extrajudicial, atende plenamente aos requisitos para aparelhar a ação monitória. A pretensão resistida da parte executada não se sustenta, sobretudo quando se verifica que o inadimplemento foi confessado em sede de reconvenção, na qual, ao invés de impugnar a dívida, alegou suposto excesso de encargos. Nesta senda:

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – Cédula de crédito bancário, representativa de operação de crédito, de qualquer modalidade, como previsto no art. 26, da LF 10.931/2004, acompanhada de demonstrativo de débito e preenchidos os requisitos previstos no art. 28, da mesma Lei, é título executivo extrajudicial, independentemente de haver ou não novação da dívida confessada ou da origem desta, bem como dos documentos relativos à dívida originária confessada – Cédula de crédito bancário, ainda que não subscrita por duas testemunhas, é título executivo extrajudicial, visto que não há exigência neste sentido, nos termos dos arts . 28 e 29, da LF 10.931/04, e arts. 783 e 784, XII, do CPC/2015 – No caso dos autos, além da cédula de crédito bancário exequenda, assinada pelas partes embargantes, a inicial da execução veio instruída com demonstrativo de débito, no qual constam os cálculos realizados, com especificação do principal e encargos exigidos, em conformidade com o estabelecido no incido I, do art. 28, § 2º, da LF 10 .913/04, que atendem os requisitos do art. 28, § 2º, da LF 10.913/04, visto que permitiram às partes apelantes devedoras o exame da dívida exigida e aferir a exatidão da exação – Como a cédula de crédito bancário exequenda, que compreende crédito decorrente de operação de crédito, na modalidade de contrato de financiamento nela especificada, satisfaz os requisitos do art. 28, da LF 10 .913/04, ela constitui título executivo extrajudicial, independentemente da juntada de documentos relativos a outros contratos bancários – A cédula de crédito bancário embasadora da execução constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 28, da LF 10.931/04, e arts. 784, XII, e 783, do CPC/2015 – Rejeição da alegação de nulidade da execução, por ausência de título executivo . CONTRATO BANCÁRIO – Relação entre as partes, em que intervêm as partes embargantes, sociedade empresária e os seus intervenientes garantidores, não está subordinada ao CDC. ENCARGOS DE INADIMPLÊNCIA – No período de inadimplência: (c. 1) não restou provada a cobrança de comissão de permanência, nem de juros remuneratórios, e (c. 2) lícita a opção do credor e a exigência de correção monetária pelo INPC do IBGE, juros moratórios de 12% a .a. e multa de 2%%, sem cumulação de comissão de permanência, nem com juros remuneratórios. EXCESSO DE EXECUÇÃO E INDÉBITO – Ausente exigência de quantia superior à devida, de rigor, a rejeição da alegação de excesso de execução e de compensação de indébito, sendo, a propósito, também descabida à repetição de indébito, em sede de embargos à execução, que não ostentam a natureza de ação condenatória. Recurso desprovido . (TJ-SP - AC: 10062829620208260079 SP 1006282-96.2020.8.26 .0079, Relator.: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 05/04/2022, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/04/2022)

Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. Cândido José da Fonte Saraiva de Moraes Praça da República, S/N, 1º andar, Santo Antônio, RECIFE - PE - CEP: 50010-040 - F:() 2ª CÂMARA CÍVEL 28i – APELAÇÃO CÍVEL 0042359-07.2019.8 .17.2990 RELATOR: DES. CÂNDIDO J F SARAIVA DE MORAES APELANTES: V2 AMBIENTAL LTDA – EPP, VALTER JOSÉ TAVARES VALENTE, LEONILDA MARIA ALMEIDA DE OLIVEIRA, PAULO FERREIRA DE SOUZA APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL . AÇÃO MONITÓRIA.PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO.PRELIMINARES DE DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO E INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL . REJEIÇÃO. MÉRITO. CDC. INAPLICABILIDADE . NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL E CONSTITUIÇÃO EM MORA. ADEQUAÇÃO DA MONITÓRIA PARA COBRANÇA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO AINDA QUE NÃO SUBSCRITA POR DUAS TESTEMUNHAS. EXCESSO NO VALOR COBRADO E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA . IMPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios opostos pelos apelantes, reconhecendo a legitimidade da dívida cobrada pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A, no contexto de contrato de crédito bancário. 2 . A preliminar contrarrecursal de violação à dialeticidade recursal é rejeitada, visto que os apelantes apresentaram de forma clara e coordenada os fundamentos de sua insurgência, cumprindo os requisitos do artigo 1.010 do CPC. 3. Igualmente, é rejeitada a preliminar de defeito de representação, pois o Banco do Nordeste, enquanto sociedade de economia mista, criada por lei (art . 173, § 3º da Constituição Federal), não necessita juntar seu estatuto aos autos, bastando a procuração de seus representantes legais. 4. Preliminar de inépcia da petição inicial é rejeitada, uma vez que a petição inicial da ação monitória atende aos requisitos do artigo 700 do CPC, estando instruída com documentos suficientes para embasar a pretensão inicial, inclusive a cédula de crédito bancário, termo aditivo, demonstrativo e relatório analítico de débito atualizado até a data do ajuizamento, documentação que permite inferir, de pronto, a existência da obrigação de a parte ré pagar o valor contratado. 5 . Na hipótese, não tem aplicabilidade o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o limite de crédito disponibilizado se destinava à aquisição de itens autorizados em fornecedores credenciados, visando ao incremento da atividade empresarial, não ostentando a apelante a condição de destinatária final, inexistindo, outrossim, elementos nos autos que indiquem sua vulnerabilidade técnica, econômica ou jurídica. 6. A alegação de ausência de notificação válida também não procede, pois a constituição em mora da devedora decorre de obrigação líquida com termo de vencimento, conforme artigo 397 do Código Civil. Ademais, o Banco do Nordeste remeteu notificações extrajudiciais para a empresa devedora e seus avalistas, recebidas nos respectivos endereços indicados no contrato firmado entre as partes . 7. Nos moldes da Súmula 247 do c. STJ, “o contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”. A cédula de crédito bancário ainda que não subscrita por duas testemunhas é título hábil ao ajuizamento da monitória, conforme se extrai do art . 28 da Lei 10.931/2004. 8. Embora os embargos monitórios contenham alegação de excesso no valor cobrado, não há nos autos qualquer demonstrativo de abusividade dos encargos cobrados contratualmente, sendo este um ônus dos embargantes, ora apelantes, consoante o disposto nos §§ 2º e 3º, do art . 702, do CPC. 9. Nos termos dos Temas 247 e 953 do c. STJ, admite-se a capitalização dos juros com periodicidade inferior a 01 ano, nos contratos celebrados após 31 .03.2000 e desde que expressamente pactuada, como no caso sob análise. 10. Recurso improvido . A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes deste órgão fracionário, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, de conformidade com o Termo de Julgamento e votos que integram o julgado. Sala de Sessões, data da assinatura digital. Des. Cândido J F Saraiva de Moraes Relator (TJ-PE - Apelação Cível: 00423590720198172990, Relator.: CANDIDO JOSE DA FONTE SARAIVA DE MORAES, Data de Julgamento: 20/08/2024, Gabinete do Des . Cândido José da Fonte Saraiva de Moraes)

Ainda, não há que se falar em relação de consumo. A agravante é sociedade empresária de médio porte, que contraiu crédito para fins de fomento às suas atividades comerciais, circunstância que afasta a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, salvo demonstração cabal de vulnerabilidade técnica ou econômica – o que não restou minimamente evidenciado nos autos. A simples alegação de desequilíbrio contratual não é suficiente para atrair a incidência do microssistema consumerista, sendo ônus da parte alegante a demonstração das condições fáticas que justificariam a aplicação excepcional da norma protetiva.

Por fim, as alegações de saldo positivo e ausência de mora tampouco merecem acolhida. Os extratos e documentos bancários colacionados demonstram a efetiva utilização do limite de crédito concedido e a ausência de sua regular liquidação na data pactuada. Quanto à capitalização mensal dos juros, verifica-se cláusula expressa nesse sentido, o que é suficiente para a sua validade, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência do STJ (REsp 973827/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12.12.2007).

Diante de todo o exposto, resta evidente que a decisão agravada examinou adequadamente todos os pontos relevantes da controvérsia, não se verificando qualquer mácula que justifique sua revisão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE
provimento mantendo incólume a sentença recorrida.

É como VOTO.

Belém, 15 de julho de 2025.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 22/07/2025